Tribunal: TJSP
Processo: 1500657-24.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - Pedido preliminar afastado - Mérito - Réu denunciado pelo delito de homicídio tentado, com desclassificação para o crime previsto no artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto fixados com critério e adequados - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - Pedido preliminar afastado - Mérito - Réu denunciado pelo delito de homicídio tentado, com desclassificação para o crime previsto no artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto fixados com critério e adequados - Recurso não provido.